Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724872-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE DO NASCIMENTO VILELA AGRAVADO: AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - ME, AUTO POSTO ALVORADA LTDA - ME, AUTO POSTO JK LTDA - ME, AUTO POSTO CAPITAL LTDA - ME, AUTO POSTO CONCORDE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ALICE DO NASCIMENTO VILELA (ré), contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 27812960 – pp. 1/5, Id. Id. 27812961 – pp. 1/3 e Id. 27812308 – pp. 1/3) que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n.o 0702062-38.2021.8.07.0010), deferiu a penhora e bloqueio da quantia R$ 13.406,47 (treze mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos) na conta da ora agravante, bem como determinou a inserção de restrição sobre veículo de propriedade da recorrente, qual seja, Nissan/Frontier Plat 4x4, placa OVV3I30. Eis o teor das decisões: “Cuida-se de ação de cobrança com pedido cautelar de arresto proposta por AUTO POSTO AEROPORTO LTDA – ME e outros em desfavor de RAIANE APARECIDA NASCIMENTO VILELA. Tutela cautelar de arresto deferida no ID. 88036171 em desfavor de Raiane, bem como expedição de ofício ao Mercado Pago. A requerida RAIANE ainda não foi citada. No ID. 9616884 as autoras requereram novo aditamento da petição inicial para a inclusão no polo passivo: RICARDO DO NASCIMENTO VILELA, DIEGO DO NASCIMENTO VILELA, FERNANDO ESPÍNDOLA BEZERRA, DAPHINIE CAROLINE TORQUATO PEREIRA, MARIA ALICE DO NASCIMENTO VILELA, BRUNNA TIEMI CARNEIRO KAY, VILELA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (nome fantasia CARNÍVORO), BRUNNA TIEMI CARNEIRO KAY-MEI, nome fantasia RETRÔ BEER, e BEBIDA CERTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIA – EIRELI, nome fantasia BEBIDA CERTA 061. Requereram ainda em sede de tutela antecipada, o arrolamento de todos os bens móveis que compõem os fundos de comércio denominados CARNÍVORO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 41.014.494/000140; BEBIDA CERTA 061, CNPJ 39.837.829/0001-89; RETRO BEER PETISCARIA, CNPJ 38281927000110; e o respectivo sequestro de todos eles, bem como para sobrestar junto aos órgãos competentes, os referidos fundos de comércio e o veículo Hyundai HB20, modelo 2020, placa PBX-6150. Requereram ainda a quebra de sigilo bancário de todos os novos requeridos. À inteligência do art. 300 do NCPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o inquérito e documentos juntados no ID 93547501 demonstram a relação entre a requerida Raiane e os demais requeridos. Assim, recebo o aditamento de ID 96168843. A parte autora narra que Raiane foi empregada do grupo econômico formado pelos autores, que exploram postos de gasolina. Raiane era subgerente e, nessa função, era responsável por conferir e conciliar pagamentos e vendas dos estabelecimentos por meio do serviço "Mercado Pago". Atividade essa realizada via internet e que consistia em conferir os tíquetes de vendas das bombas e caixas dos postos com os relatórios de créditos do site do serviço financeiro em questão. Raiane exerceu essa função até o final de 2020, quando foi demitida. Nessa ocasião, acabaram fazendo uma auditoria nesses pagamentos e constataram que muitos dos créditos derivados desses pagamentos dos clientes, somando mais de R$ 650.000,00, foram irregularmente transferidos pela ré para contas pessoais suas e dos demais réus ora incluídos na lide. Pedem o arresto de bens imóveis dos réus bem como arresto de valores em conta corrente dos réus e de automóveis que possam ser localizados via renajud. Quanto aos imóveis e automóveis, respectivamente localizáveis via Renajud e ERI-DF, é de se ver que se tratam de serviços disponíveis a qualquer interessado. Registros de automóveis junto ao DETRAN são públicos e passíveis de consulta por qualquer interessado, então se trata de informação que já poderia ter sido juntada aos autos pela parte. Não compete ao juízo procurar bens dos supostos devedores se a parte interessada não promove sequer as diligências a seu alcance. A mesma consideração é válida para as consultas de imóveis, pois novamente são registros públicos e disponíveis para consulta para qualquer interessado e o ERI-DF, dentre outros sistemas de cartórios ligados à ANOREG igualmente prestam esse serviço de localização de imóveis. Ainda assim é de se ver que a despeito da requisição de informações à operadora do site "Mercado Pago", conforme Id 88549306, ainda não se obteve resposta. Por outro lado, a parte autora postula arresto de bens, bloqueio de valores via sisbacen, bloqueio de veículos via renajud e de imóveis via ERIDF mencionando conclusões de inquérito policial noticiado na petição de emenda de ID 96168843 e que estariam em documentação juntada em anexo da petição inicial e da emenda. Com a inicial, a autora logrou demonstrar por ora, que diversos créditos das contas dos postos de gasolina dos autores foram transferidas diretamente para crédito em nome pessoal de Raiane Vilela, ao longo de diversos meses em 2020 (Id 86911211, 86911212, 86911214, 86911227 ). Também houve reiteradas transferências de créditos das contas do Mercado Pago dos postos dos autores para contas de Fernando Espindola Bezara (Id 86911213 e 86911216) De fato, por ora, a investigação policial já chegou a algumas conclusões preliminares, com base em documentação acostada ao inquérito policial. Confira-se: Raiane, Ricardo e Diego são irmãos, conforme identificação no procedimento investigativo da Polícia Civil (Id 93547506 - Pág. 1-4). Conforme negociações realizadas pessoalmente por Raiane, esta aparentemente adquiriu de Watson da Silva a Carnívoro Comércio de Alimentos EIRELI, e durante as negociações da aquisição, Raiane informou ao vendedor que o faria em sociedade com o irmão Ricardo, mas o negócio acabou resultando em registro da empresa em nome do irmão dos dois, Diego. Nesse sentido, os documentos de ID 93547506 - Pág. 16 e 18, conforme reprodução do registro da pessoa jurídica junto ao CNPJ e de termo de contrato firmado entre Watson e Ricardo. VILELA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (nome fantasia CARNÍVORO). Contrato entre Watson Pacheco e Ricardo Vilela ID 93547508 - Pág. 1. Raiane ainda negociou a aquisição da distribuidora de bebidas Bebida Certa 061, em Santa Maria, ao longo de 2020 e fechou o negócio comprando o estabelecimento comercial de Watson Pacheco da Silva conforme apuração da Polícia Civil documentada, ainda que sumariamente, na reprodução de mensagens de celular entre Watson e Raiane, doc. de Id 93547506 - Pág. 17. O estabelecimento foi registrado em nome do irmão de Raiane, Ricardo. Há, depois, a constatação pela Polícia Civil de que a BEBIDA CERTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIA – EIRELI, nome fantasia BEBIDA CERTA 061, foi registrada em novembro de 2020 “com o CNPJ 39.837.829/0001-89 e apresentando como sócia ostensiva a pessoa de Daphinie Carline Torquato Pereira, CPF n. 04310676198 (ID 93547506 - Pág. 24). FERNANDO ESPÍNDOLA BEZERRA – Foi beneficiado com reiteradas transferências de créditos de postos dos autores junto ao “Mercado Livre” para contas pessoais suas, segundo ID Id 86911213 e 86911216 MARIA ALICE DO NASCIMENTO VILELA, mãe de Raiane, pessoa que novamente foi ouvida na investigação policial, informou à Polícia Civil que cedeu seu nome para aquisição de automóvel Hyunday HB20 placas PBX6150, registrado e licenciado em seu nome, mas que na verdade pertenceria à filha, Raiane. BRUNNA TIEMI CARNEIRO KAY, por seu turno, aparentemente estabeleceu-se comercialmente com um bar, com fundos provenientes desses desvios promovidos por RAiane. Estabeleceu a BRUNNA TIEMI CARNEIRO KAY-MEI, nome fantasia RETRÔ BEER. Apurações da Polícia Civil teriam reunido testemunhas de que Bruna e Raine mantem relação e os fundos do comércio explorado por Bruna seriam igualmente provenientes de fundos desviados por Raiane. A corroborara essa ligação, a Polícia Civil informa Id 93547506 - Pág. 28, que o número de telefone do bar explorado por Brunna seria o mesmo número de telefone informado por Raiane como seu contato pessoal nas ocasiões em que foi ouvida na investigação. Defiro a antecipação de tutela para que sejam realizadas bloqueio de valores até o limite de R$ R$ 650.000,00 via Sisbajud em nome dos requeridos. Defiro ainda o bloqueio via ERIDF de imóveis dos réus até o limite em questão. Defiro igualmente o bloqueio do veículo Hyunday HB20 placas PBX6150 via renaju. Defiro ainda, o bloqueio de veículos em nome dos réus via renajud até o limite de R$ 650.000,00. Citem-se. Sem prejuízo manifeste-se o autor acerca da diligência de ID95853752, que restou infrutífera a citação da requerida Raiane, devendo informar endereço atualizado. Renove-se o ofício de ID 88549306. Corrija-se a autuação para inclusão dos seguintes réu, conforme qualificação ID 96168843, pg. 2/3: 1. RICARDO DO NASCIMENTO VILELA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da CI no 2.612.399 - SSP/DF e do CPF no 034.420.061-20, domiciliado na Rua 300, Lote 302, QD 205, Bloco C, Apartamento 402, Residencial Porto Pilar, Santa Maria/DF, CEP 72584650 e QR 214 CONJ O CASA 11 Santa Maria/DF, 72544-415, telefone (61) 3393-0035, Telefone Celular: (61) 99286-4903, endereço eletrônico desconhecido; 2. DIEGO DO NASCIMENTO VILELA, brasileiro, estado civil desconhecido, empresário, portador da CI no 2.312.308 - SSP/DF e do CPF no 017.204.021-32, residente na QR 403, Conjunto B, Casa 03 Santa Maria/DF, CEP 72.503-702, telefone (61) 3393-0035, Celular: (61) 98535-9675, endereço eletrônico desconhecido; 3. FERNANDO ESPÍNDOLA BEZERRA, brasileiro, estado civil desconhecido, empresário, portador da CNH n° 4288109903 e do CPF no 070.033.329-06, domiciliado na Rua Castelo Branco, no 33, Centro – Balneário Camboriú – SC, CEP 88.340-000, e, também, na Rua 2.550, n° 579, Centro, Balneário Camboriú – SC, CEP 88.330-390 (empresa CONSTRUEQUIP, de sua propriedade); ou, ainda, na Rua 2.500, no 1.130, Centro, Balneário Camboriú – SC, CEP 55.330-394 (ESPÍNDOLA COMÉRCIO DE TINTAS, de sua propriedade), fones (47) 3268-1157 (contato feito com sucesso, mediante recado com a funcionária ELIENAI) e (47)99689-6689, endereços eletrônicos administrativo@construequip.com.br e mrconsultoriacont@uol.com.br; 4. DAPHINIE CAROLINE TORQUATO PEREIRA, portadora do CPF no 043.106.761- 97, domiciliada no SHCES QUADRA 209 BLOCO C Loja 47 – Cruzeiro Novo – DF, CEP 70650-293, comércio denominado BEBIDA CERTA 61, na qual figura como sócia, endereço eletrônico bebidacerta061@gmail.com, demais dados qualificatórios desconhecidos; 5. MARIA ALICE DO NASCIMIENTO VILELA, residente e domiciliada na QR 403, Conjunto B casa 03 – Santa Maria – DF, CEP 72.503-702, demais dados qualificatórios desconhecidos; 6. BRUNNA TIEMI CARNEIRO KAY, sócia da empresa BRUNNA TIEMI CARNEIRO KAY – ME, nome fantasia RETRÔ BEER, com domicílio na Quadra AC 300, S/No, Conjunto D, Loja 06 – Santa Maria – DF, CEP 72.500-124, endereço eletrônico brunnakay1@gmail.com, demais dados qualificatórios desconhecidos; 7. VILELA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME, nome fantasia CARNÍVORO GAMA, inscrita no CNPJ sob no 41.014.494/0001-40, com sede na Praça 01 AE, Lote 13 – Box A29 – Setor Central – Gama – DF, CEP 72.405-015 (doc. anexo), endereço eletrônico carrnivoro.gama@gmail.com; 8. BRUNNA TIEMI CARNEIRO KAY-MEI, nome fantasia RETRÔ BEER, CNPJ sob no 38.281.927/0001-10, estabelecida na Quadra AC 300, S/No, Conjunto D, Loja 06 – Santa Maria – DF, CEP 72.500-124, endereço eletrônico brunnakay1@gmail.com; 9. BEBIDA CERTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIA EIRELI – nome fantasia BEBIDA CERTA 61, inscrita no CNPJ sob no 39.837.829/0001-89, estabelecida no SETOR SHCES QUADRA 209 BLOCO C 47, LOJA 47 – Térreo - Cruzeiro Novo – DF, CEP 70.650-293, endereço eletrônico bebidacerta061@gmail.com. P. R. I. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2021.” (Id. 27812960 – pp. 1/5) (grifo nosso) “Tendo em vista que o art. 835 do CPC estabelece que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, defiro o pedido de bloqueio via SISBAJUD. A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 32.470,60, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. 1) DIEGO - R$ 10,00 2) BRUNNA - R$ 220,43 3) RICARDO - R$ 2.030,58 4) DAPHINIE - R$ 592,65 5) RAIANE - R$ 48,74 6) FERNANDO - R$ 13.839,76 7) BRUNNA PJ - R$ 62,47 8) BEBIDA CERTA - R$ 2.237,23 9) VILELA COMERCIO - R$ 22,27 10) MARIA R$ 13.406,47 R$ 32.470,60 Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. Reitere-se pedido de bloqueio das instituições que retornaram sem respostas. 1) Intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) da penhora efetivada, nos termos dos artigos 854 e 841, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, por publicação no DJe, caso tenha advogado constituído nos autos - ou, caso desassistido(a)(s) de advogado, intime(m)-se pessoalmente o(a)(s) executado(a)(s). Publique-se / Expeça-se. A expedição do mandado será dispensada caso já tenha sido aplicada nos autos o art. 274 do CPC, ou seja, se já tiver sido frustrada comunicação anterior ao (à) executado (a) em razão de mudança de endereço não comunicada nos autos, correndo os prazos em cartório (art. 346 do CPC), a partir da publicação do Dje. Sem prejuízo da determinação acima, foram realizadas buscas nos sistemas RENAJUD, E-RIDF e inseridas restrições nos veículos (anexo). Deixei de inserir restrição no veículo Hyunday HB20 placas PBX6150, porquanto está em nome de terceiro (anexo). Anote-se todavia a restrição de transferência tendo em vista a pendência de pedido judicial de restrição sobre o automóvel e certifique-se quanto ao nome do titular do registro. Envie-se o mandado para averbar bloqueio na matrícula no43303 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, do imóvel Apartamento no 402, Bloco C, Setor Total Ville, Condomínio 10, Residencial Porto Pilar, Setor Meireles, Santa Maria/DF, em nome de RICARDO DO NASCIMENTO VILELA. Citem-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2021”(Id. Id. 27812961 – pp. 1/3) (grifo nosso) “A ordem de bloqueio eletrônico para as instituições que não haviam respondido foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 1.361,04, somado aos R$ 32.470,60 já bloqueados, totalizam R$ 33.831,64, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. 1) DIEGO - R$ 10,00 2) BRUNNA - R$ 220,43 3) RICARDO - R$ 2.030,58 4) DAPHINIE - R$ 632,90 5) RAIANE - R$ 48,74 6) FERNANDO - R$ 15.160,55 7) BRUNNA PJ - R$ 62,47 8) BEBIDA CERTA - R$ 2.237,23 9) VILELA COMERCIO - R$ 22,27 10) MARIA - R$ 13.406,47 R$ 33.831,64 Proceda-se à transferência da quantia bloqueada remanescente para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. 1) Intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) da penhora efetivada, nos termos dos artigos 854 e 841, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, por publicação no DJe, caso tenha advogado constituído nos autos - ou, caso desassistido(a)(s) de advogado, intime(m)-se pessoalmente o(a)(s) executado(a)(s). Publique-se / Expeça-se. A expedição do mandado será dispensada caso já tenha sido aplicada nos autos o art. 274 do CPC, ou seja, se já tiver sido frustrada comunicação anterior ao (à) executado (a) em razão de mudança de endereço não comunicada nos autos, correndo os prazos em cartório (art. 346 do CPC), a partir da publicação do Dje. Cumpra-se as determinações precedentes. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2021” (Id. 27812308 – pp. 1/3) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 27812306 – pp. 1/12), a ré, ora agravante, informa que: a) “na origem, cuida-se de ação de cobrança com pedido cautelar de arresto proposta pela parte agravada contra a Agravante” (p. 4); b) “os autores informam que Raiane Aparecida, a ex-funcionária da rede de combustíveis, que se trata da filha da Agravante, desviou valores indevidos para conta bancária própria e também de terceiros, no montante estimado de R$ 652.908,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil e novecentos e oito reais), em flagrante prejuízo patrimonial” (p. 4); c) “em sede de tutela antecipada, requereram pesquisa via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF, quanto a existência de valores e bens em nome da Agravante, e o imediato bloqueio” (p. 4); d) “no dia 12 de julho de 2021, por ordem do d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, a agravante teve seus bens constritos, especificamente através de bloqueio em conta bancária de sua titularidade, através do sistema SISBAJUD e a restrição do seu veículo através do sistema RENAJUD” (p. 4); e) “os valores bloqueados, por seu turno, perfazem o total de R$ 13.406,47” (p. 4). Sustenta que a constrição realizada não deve ser mantida, tendo em vista que o bloqueio em comento, além de fundada em pedido que não possui a necessária verossimilhança fática, recaiu sobre a integralidade dos ativos financeiros da agravante, afetando verbas de caráter alimentar, o que resultou em imediata incapacidade desta em arcar com suas despesas cotidianas. Enfatiza ser impenhorável a remuneração proveniente do trabalho, conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Alega que a quantia que se encontrava na Conta Poupança no 08992-5, Agência no 4296, do Banco Itaú S.A. no momento do bloqueio (Id. 97324367 – pp. 19/20 dos autos principais), qual seja, R$ 13.406,47 (treze mil quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos), trata-se tão somente do montante remanescente do pagamento salarial fruto do seu trabalho de empregada doméstica e recebimento do seu quinhão hereditário advindos dos bens deixados pelo seu genitor. Destaca que os valores existente na caderneta de poupança da agravante são impenhoráveis, já que a ação principal não se trata de execução de alimentos e o montante em discussão é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Relata que atualmente recebe benefício do INSS por incapacidade, não existindo outros meios para prover o seu sustento. Argumenta que o veículo adquirido pela agravante em dezembro/2020, no valor total de R$ 89.900,00 (oitenta e nove mil e novecentos reais) (Id. 27812969 – p. 1), foi adimplido com valores comprovadamente lícitos, estando alienado fiduciariamente. Aduz que o processo criminal movido contra a ré Raiane, ainda que se pudesse discutir qualquer tipo de condenação, não acarretaria a penhora do veículo. Alega que a percepção de suposta vantagem pela recorrente não foi minimamente demonstrada. Defende a revogação integral da medida cautelar concedida pelo juízo de origem. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja: a) determinada a revogação imediata da decisão cautelar exarada pelo d. Juízo a quo, tendo em vista a inexistência dos pressupostos processuais para sua concessão; b) subsidiariamente, que seja determinado o imediato desbloqueio de todos os valores penhorados na conta do Banco ITAÚ UNIBANCO S.A. (R$ 13.406,4), bem como que seja determinado o imediato desbloqueio do veículo, uma vez que se trata de bem alienado fiduciariamente e, portanto, impenhorável. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Considerando que o pedido de justiça gratuita ainda pende de apreciação junto ao feito de origem e levando-se em consideração os documentos acostados nos presentes autos – em especial a carta de concessão de auxílio por incapacidade temporária (Id. 27812962 – p. 1 e Id. 27812962 – pp. 1/8) –, defiro a justiça gratuita tão somente para o regular processamento deste recurso, sem a necessidade de preparo. No que concerne ao pedido liminar, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, observo que a demanda principal trata-se de ação de cobrança, na qual os autores/agravados discorrem que a requerida Raiane foi empregada na função de subgerente do grupo econômico formado pelos requerentes, sendo responsável por conferir e conciliar pagamentos e vendas dos estabelecimentos por meio do serviço "Mercado Pago". Relatam que a aludida atividade era realizada via internet e consistia em conferir os tíquetes de vendas das bombas e caixas dos postos com os relatórios de créditos do site do serviço financeiro em questão. Noticiam que a aludida ré exerceu sua função até o final do ano de 2020, momento em que realizaram uma auditoria nos citados pagamentos e constataram que muitos dos créditos derivados desses pagamentos dos clientes, somando mais de R$ 650.000,00 (seiscentos mil reais), foram irregularmente transferidos pela mencionada requerida para contas pessoais suas e dos demais réus incluídos na lide. Nesse cenário, em uma análise sumária dos autos originários, verifico que, em princípio, o importe de R$ 13.406,47 (treze mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos) foi bloqueado na conta-poupança da recorrente. Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, inciso X, CPC), a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras. No caso concreto, verifico, ao menos em uma apreciação inicial e própria deste momento processual e a partir do extrato bancário dos meses de junho/2021 e julho/2021 juntado aos autos pela ré/agravante (Id. 27812962 –p. 1), a existência de movimentações quase diárias na conta-poupança, a sugerir, em tese, que a referida conta, além de não conter apenas valores de caráter alimentar, pode estar sendo utilizada como verdadeira conta-corrente, já que, não obstante a recorrente perceba o auxílio do INSS no valor de R$ 1.864,69 (hum mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), há depósito no valor de R$ 36.090,00 (trinta e seis mil e noventa reais), e vários saques e transferências que superam R$ 1.000,00 (hum mil reais). Desse modo, a fim de melhor analisar os documentos constantes dos autos, permitindo-se, inclusive, o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostra-se inviável o deferimento da liminar na extensão pleiteada, revelando-se prudente, por ora, apenas impedir o levantamento dos valores bloqueados pela parte autora, ora agravada, devendo o numerário bloqueado assim permanecer até o julgamento de mérito do recurso. No que concerne ao pedido relacionado a retirada da restrição de transferência incluída no veículo Nissan/Frontier Plat 4x4, placa OVV3I30 (Id. 97324385 – p. 1 dos autos principais), em que pese a argumentação da parte agravante, no caso, entretanto, não estão presentes os requisitos exigidos para antecipação da tutela recursal. A despeito dos argumentos expostos pela recorrente, em tese, há a possibilidade de constrição sobre direitos do devedor, na medida em que, apesar de não ser proprietário, o fiduciário-devedor pode transmitir seus direitos sobre o bem. Ademais, verifica-se das decisões ora agravadas que, em princípio, ocorreram transferências financeiras da ré Raiane para a recorrente, que já admitiu perante à Polícia Civil a cessão do próprio nome para aquisição de outro automóvel que pertenceria à requerida Raiane. Com esses fundamentos, DEFIRO apenas parcialmente a tutela recursal de urgência para manter a indisponibilidade dos valores penhorados da parte agravante, impedindo o seu levantamento por qualquer das partes do processo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte autora/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora